Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016223-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), OSEAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.949.088/0001-46 (AGRAVANTE), Juizo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESCOLA ESTADUAL – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS NA UNIDADE ESCOLAR – DEFEITOS QUE NÃO CONSTITUIAM OBJETO DO CONTRATO – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – DETERMINACAO DE REALIZAÇÃO DO REPARO – DESCABIMENTO – AUSENCIA DE PREVISAO CONTRATUAL – ANUÊNCIA DO AUTOR (MINISTÉRIO PÚBLICO) COM A PRETENSAO RECURSAL

– DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados que os vícios constatados na Escola Municipal não constituíam objeto do contrato de prestação de serviços, consistente estritamente da edificação de um refeitório no estabelecimento de ensino, não há falar em determinação de realização do reparo, sob pena de enriquecimento indevido da Administração, especialmente em razão da anuência do Autor (Ministério Público) com a pretensão vertida pelo Recorrente.

Decisão reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OSEAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1001334-33.2020.8.11.0046
, movida pelo Ministério Público
,
que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que realize a reforma da Escola Municipal Darcy Ribeyro, às suas expensas, no prazo de noventa dias, em relação aos problemas estruturais retratados na inicial, sob pena de multa de dez mil reais para o caso de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não obstante possuir mais de um contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Comodoro/MT, com relação à Escola Municipal Darcy Ribeiro, fora pactuado tão somente o instrumento nº 090/2018.

Assevera que, não obstante possuir contratos que, somados remontam à quantia total de aproximadamente oitocentos e trinta mil reais, quanto à instituição de ensino, o contrato previa tão somente a ampliação de 94m2, com a construção de um refeitório, ao custo de aproximadamente trinta e cinco mil reais.

Argumenta que, o Juízo de 1º Grau incorreu em decisão ultra petita, ao aplicar multa diária em valor superior ao postulado pelo Autor.

Alega que, acaso mantida a decisão agravada, o Município se enriqueceria indevidamente, em detrimento do Agravante.

Afirma que o contrato firmado com a municipalidade não previa qualquer reforma estrutural na Escola Darcy Ribeiro.

Aduz que sequer fora oportunizado ao Agravante, se manifestar nos autos do inquérito instaurado pelo Ministério Público, com base em fatos narrados unilateralmente pelo Vice-Prefeito e que não condizem estritamente com a realidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões (id. 60287953), o Ministério Público requer o provimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 61053476) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante o Agravante tenha firmado outros contratos com a municipalidade, pertinente à Escola Municipal Darcy Ribeiro, o Recorrente fora contratado tão somente para realização de uma obra de ampliação, com área de 94m2, para fins de construção do refeitório, cujo valor remonta à quantia de trinta e cinco mil reais.

Assim, acaso existentes falhas estruturais na instituição de ensino municipal, não compete à Agravante promover a reforma, face a ausência de instrumento contratual a abranger a correção de eventuais irregularidades verificadas pelo Ministério Público Estadual.

Destarte, poderia a Recorrente ser compelida tão somente a cumprir as obrigações assumidas no Contrato nº
090/2018, inexistindoelementos suficientes a demonstrar o inadimplemento, ainda que parcial do contrato.

Assim, acaso mantida a decisão agravada, a Agravante estaria sendo compelida a promover obras não previstas no instrumento contratual firmado com a Prefeitura Municipal, de modo a implicar em locupletamento indevido do Município, às expensas da Recorrente, o que não se admite.

A corroborar tal entendimento, verifica-se que o Ministério Público, autor da demanda originária, em sede de contrarrazões, assim como o parecer ministerial, não opuseram resistência à pretensão do Recorrente, senão vejamos excertos das peças:

“(...) em análise detida do contrato de execução de obras nº 090/2018, firmado entre o Município de Comodoro e a agravante, verifica-se que, de fato, o objeto do mencionado contrato era a ampliação de uma área de 94,02 metros quadrados na escola em questão, cujo valor total para execução da obra era de R$ 35.479,32 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

E assim sendo,
não compete à agravada realizar a reforma total da escola, visto que, repita-se: em relação ao contrato nº 090/2018, fora ela contratada tão somente para a construção de um refeitório, com área de 94,02 metros quadrados. Do contrário, o Município de Comodoro se enriquecerá indevidamente, em prejuízo da agravante.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso , preambularmente, requer o PROVIMENTO do recurso, reformando-se a decisão hostilizada
. (id. 60287953)

“Compulsando os autos, depreende -se que o agravante pactuou contrato com a Administração Municipal com objeto de execução de ampliação em obra institucional, para uso escolar, com área de 94,02m2 para construção do refeitório da unidade.

Assim, como bem pontuou o Órgão Ministerial de origem “não compete à agravada realizar a reforma total da escola,
visto que, repita -se: em relação ao contrato nº 090/2018, fora ela contratada tão somente para a construção de um refeitório, com área de 94,02 metros quadrados. Do contrário, o Município de Comodoro se enriquecerá indevidamente, em prejuízo da agravante.” (destaquei).

Pelo provimento do agravo
. (id. 61053476)”

Posto isso, de rigor a reforma da decisão agravada, que determinou ao Recorrente a promoção de reparos em unidade escolar, que não foram objeto de contrato de prestação de serviços.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
concedo o almejado provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, que determinou ao Agravante a realização da reforma na escola municipal, com relação aos problemas estruturais relatados pelo Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021